Tribunal: TJBA
Processo: 0538071-69.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0538071-69.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADA/APELADA: LENILZA FELICIANA DA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão da negativação e redistribuiu os honorários em razão da sucumbência recíproca. O embargante sustenta erro material quanto à qualificação das partes e ao tipo de ação indicado na sentença, bem como omissão quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de pretensão resistida, requerendo efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao não corrigir expressamente equívoco na qualificação das partes e na indicação do tipo de ação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, diante da alegada ausência de resistência e da invocação do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrenta expressamente a alegação de erro material, reconhece tratar-se de mero equívoco formal na qualificação das partes, sem repercussão na fundamentação ou no dispositivo, e afasta a existência de prejuízo às partes. 5. O colegiado consigna que, embora a inicial tenha sido rotulada como ação cautelar de exibição de documentos, a causa de pedir e os pedidos contemplam pretensões declaratórias e indenizatórias cumuladas, nos termos do art. 327, § 2º, do CPC, inexistindo dúvida quanto à extensão do julgamento. 6. O acórdão também analisa a alegada omissão quanto aos honorários advocatícios, afasta a tese de ausência de resistência e aplica as regras gerais de sucumbência, ao constatar que a instituição financeira apresentou contestação e não comprovou a legitimidade de sua conduta. 7. A decisão registra a existência de notificações extrajudiciais prévias e aplica o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.349.453/MS (Tema 648), segundo o qual a ação de exibição de documentos exige prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. 8. A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 9. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento dos dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, garantindo o acesso às instâncias extraordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas. 2. O erro material que não compromete a fundamentação ou o dispositivo da decisão não enseja modificação do julgado. 3. A condenação em honorários advocatícios é cabível quando evidenciada resistência da instituição financeira e prévio requerimento administrativo não atendido, nos termos do entendimento firmado no Tema 648 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0538071-69.2018.8.05.0001, em que é embargante ITAU UNIBANCO S.A e embargada LENILZA FELICIANA DA CONCEICAO DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.